Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS IMEDIATOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela apelante contra sentença que extingue o cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução de mérito, em razão da desconstituição do título executivo por acórdão proferido na ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000.
2. A apelante sustenta a necessidade de suspensão do processo, e não de extinção, diante da pendência de julgamento definitivo da ação rescisória e da liminar que suspende os efeitos do acórdão rescindendo. 3. Defende violação aos princípios da segurança jurídica, economia processual e prevenção de retrabalho jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Exame da possibilidade de extinção do cumprimento individual de sentença diante da desconstituição do título judicial por ação rescisória ainda pendente de trânsito em julgado.
5. Análise da aplicação analógica dos arts. 313, V, “a”, e 921, I, do Código de Processo Civil-CPC, para determinar a suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CPC prevê a suspensão do processo quando a decisão de mérito depende do julgamento de outra causa, nos termos do art. 313, V, “a”, aplicável à execução por força do art. 921, I. Reconhece-se a possibilidade de suspensão por analogia diante da prejudicialidade externa.
5. A orientação do Superior Tribunal de Justiça-STJ estabelece que a suspensão por prejudicialidade externa não é obrigatória, competindo ao julgador avaliar a pertinência conforme as circunstâncias (AgRg no AREsp 577.434/ES, Rel. Min. Humberto Martins; REsp 1240808/RS, Rel. Min. Castro Meira).
6. O acórdão da ação rescisória rescinde o título executivo da ação coletiva que fundamenta o cumprimento individual de sentença, produzindo efeitos imediatos e retirando certeza e liquidez da obrigação, conforme precedentes do STJ (REsp 1.882.358/PE, Rel. Min. Francisco Falcão; REsp 1.907.739/SC, Rel. Min. Francisco Falcão).
7. Embora o acórdão rescisório tenha eficácia imediata, admite-se a suspensão do cumprimento individual até o trânsito em julgado, em observância à segurança jurídica e à economia processual, diante da possibilidade excepcional de concessão de efeito suspensivo aos recursos interpostos na ação rescisória ou de seu provimento.
8. Jurisprudência deste Tribunal admite a suspensão dos cumprimentos individuais em situações análogas, reconhecendo a prejudicialidade externa e a necessidade de cautela (TJDFT, ED 0718486-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro; AI 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha; AI 0728891-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas).
9. A extinção do processo não se mostra adequada, pois a suspensão permite acompanhar a evolução da ação rescisória sem prejudicar os exequentes nem comprometer a estabilidade das decisões judiciais. Impõe-se a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 169; CPC, arts. 313, V, “a”, 315, 921, I, 995, 966; LRF, art. 21, I; LINDB, arts. 20 a 23; LC Distrital 840/11, art. 120, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 577.434/ES, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, REsp 1240808/RS, Rel. Min. Castro Meira; STJ, REsp 1.882.358/PE, Rel. Min. Francisco Falcão; STJ, REsp 1.907.739/SC, Rel. Min. Francisco Falcão; TJDFT, AR 0714419-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, Rel. Desig. Des. Jansen Fialho de Almeida; TJDFT, ED 0718486-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro; TJDFT, AI 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha; TJDFT, AI 0728891-47.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas.